Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCEPCIONALIDADE GARANTIDA PELA EMPRESA. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 6.865,26, a título de danos materiais e o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 13/07/2020, firmou contrato com a ré para aquisição de plano funerário familiar IV, com caixão, remoção do corpo, preparação do corpo e coroa de flores, contemplando 7 dependentes, inclusive o genitor do requerente, pelo valor mensal de R$ 135,00. Informou que, em 10/10/2021, por meio de ligação telefônica, aderiu à contratação de serviço de jazigo garantido tipo 1, englobando os mesmos dependentes, passando a pagar o valor mensal de R$ 301,25. Entretanto, em 15/10/2023, ao solicitar os serviços de sepultamento de seu genitor, foi informado que ele não estava incluso no plano de jazigo tipo 1 em razão da idade, por ter mais de 80 anos. Destacou que, ante a negativa da ré, arcou com o pagamento do valor de R$ 6.865,26, para o sepultamento do seu genitor. Frisou que a ré realizou os demais serviços, exceto a disponibilização do jazigo. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60252808 e 60366103). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60252811).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o contrato de plano funerário incluiu expressamente seu genitor como dependente. Argumenta que, quando da oferta do contrato do jazigo garantido, houve a promessa de que o serviço abrangia os mesmos dependentes da contratação anterior. Defende que a recorrida realizou a adulteração do contrato de plano funerário IV, por meio de uma espécie de aditivo contratual sem aprovação do recorrente. Discorre que somente teve acesso aos contratos em 16/10/23, após a negativa de atendimento, bem como que o seu genitor foi devidamente incluído no plano de cobertura do jazigo. Destaca que as cláusulas acordadas por ligação telefônica continham informações limitadas e que a inclusão de seu genitor no plano foi aprovada em 25/07/2020. Sustenta que não houve informação ao autor acerca da gravação da ligação, devendo o contrato ser considerado nulo. Pontua que suportou danos morais. Requer a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 21.865,26, referente ao "total adimplido" (danos materiais) e o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais ou, subsidiariamente, a quantia R$ 6.865,26, referente aos danos materiais.
5. Por ocasião da inicial, o recorrente/requerente pugnou pela condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 6.865,26, a título de danos materiais e o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais, inexistindo qualquer pretensão de cobrança da importância de R$ 21.865,26 a título de ressarcimento, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Não conhecido o recurso quanto ao pedido formulado nesse sentido.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O autor reclama nos presentes autos a ausência de cumprimento do contrato relativo ao plano de jazigo tipo 1, contratado em 10/10/2021. O contrato mencionado, apresentado pelo próprio autor na inicial, prevê que o serviço não tem validade em relação aos familiares maiores de 80 anos no momento da contratação (Item 1.4 – Regras específicas ID 60250498, p.8). Contudo, alega que a empresa excepcionalizou o contrato em relação ao seu pai desde 13/7/2020 quando ele havia efetuado a contratação inicial de plano de plano funerário familiar IV, com caixão, remoção do corpo, preparação do corpo e coroa de flores, contemplando 8 dependentes, inclusive o genitor do requerente. Tal excepcionalização restou devidamente registrada no portal eletrônico disponibilizado pela requerida, no qual constam os 8 dependentes do titular, com a especificação de nota em relação aos dependentes D. F. M. e Z. P. M., ambos maiores de 80 anos quando da contratação dos planos, nos seguintes termos: "*A inclusão do dependente foi aprovada por nossa equipe em 25/07/2020 como uma exceção à regra do produto contratado. Os dados dele não podem ser modificados Se desejar alterar alguma informação deste dependente será necessário removê-lo e adicioná-lo novamente" (ID 60250498, p. 3).
8. Assim, a controvérsia tratada nos autos não se refere à validade ou nulidade da cláusula contratual que prevê a exclusão de dependentes acima de 80 anos. A cláusula é válida e não há sinais de abusividade. Contudo, a questão trata-se, em verdade, de ausência de informação ao consumidor de que a excepcionalização claramente efetuada e constante no portal eletrônico da empresa acerca da aceitação de dois dependentes do autor acima de 80 anos, como exceção à regra do produto contratado referia-se a apenas um dos contratos firmados com a empresa. A excepcionalização efetuada pelo réu, nos termos expressos acima, não faz ressalva a um produto específico e vincula a empresa ao cumprimento dos termos acordados. Acaso tal excepcionalização não tivesse sido aprovada em relação a um dos produtos, essa informação deveria constar claramente, tanto no contrato entabulado posteriormente, quanto no portal de informações disponibilizado pela requerida.
9. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de que havia cláusula contratual em contrário não é apta a afastar a excepcionalização concedida por ele próprio e não especificada ou vinculada a apenas um dos produtos fornecidos e contratados. Assim, considerando que restou comprovada a negativa indevida de cumprimento dos termos do contrato quanto ao plano de Jazigo, cabe ao requerido indenizar o autor no valor de R$ 6.865,26, a título de danos materiais.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X;). O caso em apreço trata de negativa de fornecimento de serviços de jazigo regularmente contratado pelo autor desde 2021, justamente para se ver amparado no momento da perda de um familiar. A recusa na prestação do serviço efetuada no momento de grande fragilidade do autor e de sua família é capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrido a reparação dos danos suportados pelo autor. Nesse sentido, observando os parâmetros da razoabilidade e da função pedagógico-reparadora da medida, arbitrados danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 6.865,26, a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Os juros moratórios relativos ao dano material devem incidir a partir da citação e a atualização monetária a partir do efetivo prejuízo. Em relação aos danos morais, a incidência de juros moratórios devem ocorrer a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.